Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700684-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: INOVA CONSULTORIA, SISTEMAS E TERCEIRIZACAO LTDA, SALOMAO DE SA FERNANDES, LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual acolhida a impugnação para desconstituir a penhora de bem imóvel, decisão nos seguintes termos: “Os executados apresentaram impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na Rua 22, Lote 12, apto. 1103, Águas Claras Sul – DF, matriculado sob no 237.292 no 3o Ofício de Registros Imobiliários do Distrito Federal. Narram que o executado LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA não foi intimado da decisão que determinou a constrição, nem da avaliação do imóvel. Sustentam que o imóvel é impenhorável, por ser o único pertencente ao devedor LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA. Aduzem que, por ocasião da avaliação do imóvel, não foi acessada sua parte interna, e não consta do laudo de avaliação a descrição e o estado em que se encontra o imóvel. Ao final, requerem a declaração de nulidade da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, por ausência de intimação do executado LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. Subsidiariamente, pleiteiam que seja determinada nova avaliação do imóvel, com a especificação das suas condições internas, e com observância do real valor de mercado. É o relatório. Decido. Os documentos que instruem a impugnação (IDs 160925903 e 160925915) revelam que, em que pese a ausência de localização do executado para citação no imóvel em questão, não há outros imóveis registrados em nome do devedor. Assim, é plausível a pretensão do executado, pois comprovado que o imóvel é bem de família, indene à penhora, portanto. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir a penhora que recaiu sobre o endereço: Rua 22, Lote 12, apto. 1103, Águas Claras Sul – DF, matriculado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o número 237.292. Preclusa esta decisão, fica o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal autorizado a cancelar o registro da penhora antes determinado por este Juízo. Para tal, atribuo a esta decisão força de ofício/mandado. No mais, se nada for requerido, o processo ficará suspenso, nos termos do inc. II do art. 921 do CPC, a partir da publicação desta decisão. E, vencido esse o prazo, o feito permanecerá arquivados, agora na forma do § 2o do art. 921 do CPC. Caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. (REsp. 1.284.587/SP). Publique-se.” - ID 185701014, autos de origem n. 0705497-18.2019.8.07.0001. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “no caso dos autos, não há qualquer comprovação acerca do imóvel ser efetivamente o único bem de família do executado, sendo a respectiva conclusão expedida de ofício pelo juízo a quo. Neste sentido, importante colacionar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que versa sobre a possibilidade de penhora de imóvel. Para tanto, destaca a necessidade de comprovação por parte do executado de que aquele bem é o único imóvel destinado a moradia” - ID 57700860, p. 6. Alega que “o Agravado acostou aos autos a certidão negativa, mas apenas se limitou a demonstrar que não possui imóveis em seu nome, não comprovando o uso daquele imóvel objeto de constrição, como bem residencial, para moradia permanente. Aliás, a própria Oficiala certificou nos autos que o imóvel estava fechado (ID 146206176), não sendo possível confirmar se estava vazio ou desocupado. Sendo assim, sem a comprovação de que trata-se de bem de família, utilizado como única residência familiar, não há que se falar em impenhorabilidade.” - ID 57700860, pp. 9/10. Requer ao final: Diante do exposto, requer o seguinte: Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora no imóvel localizado à Rua 22, Lote 12, apto 1103, Águas Claras Sul, Brasília/DF. b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar a penhora do imóvel supracitado. c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” - ID 57700860, p.13. Preparo recolhido (IDs 57700863 e 57700862). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (processo n. 0705497-18.2019.8.07.0001) promovida em 12/3/2019, pela qual o agravante Banco do Brasil S/A requereu o pagamento do débito de R$ 198.767,14 (cento e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 288.104.037. (ID 30095907) Pela decisão de ID 134258063, deferida a penhora “sobre os DIREITOS AQUISITIVOS da parte executada sobre o imóvel ‘Apartamento no 1103 e vaga de garagem no 44, Lote 12, Rua 22 - Águas Claras Sul - Distrito Federal’, matrícula no 237.292, registrada no Cartório do 3o Ofício de Registros Imobiliários do DF, cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 132102202, de propriedade do executado LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA.” - ID 134258063, p. 1, na origem. Apresentada impugnação à penhora (IDs 160925903), sobreveio a decisão agravada, pela qual desconstituída a penhora do imóvel ao fundamento de não haver outros imóveis registrados em nome do devedor, o que comprovaria que o imóvel penhorado é bem de família. O agravante alega, em síntese, que o agravado não comprovou a utilização para sua moradia permanente do imóvel, objeto de constrição. Muito bem. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 assim dispõem: “Art. 1.o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” ( ) “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Portanto, para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, além da propriedade, necessária a prova de o imóvel penhorado destinar-se à residência da entidade familiar. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do bem de família somente pode ser reconhecida quando comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei no 8.009/90. 2. Não se caracteriza como bem de família imóvel que não é utilizado como moradia permanente do devedor ou de qualquer pessoa de seu núcleo familiar e que não se tem comprovação de sua locação para que a renda auferida seja utilizada para subsistência da entidade familiar. 3. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando o imóvel foi oferecido como garantia voluntariamente, sob pena de beneficiar a parte com a sua própria torpeza. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1810631, 07278017220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E em análise preliminar, do aos autos carreado não resta comprovada a utilização como residência permanente do imóvel em discussão. Certo que o agravado acostou a “Certidão Negativa de Propriedade Imobiliária” (ID160925918, autos de origem), que demonstra ser o imóvel o único em seu nome. No entanto, não comprovou a destinação do imóvel como sua moradia permanente. E se assim é, inviável acolher o pleito do agravante. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. ( ) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante.” (AgInt no AREsp 1.558.073/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/03/2020). Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora